Tribunal: TJDFT
Processo: 0726406-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISTRIBUIÇÃO OU ENTREGA A CONSUMO DE MEDICAMENTOS SEM O DEVIDO REGISTRO SANITÁRIO. ANABOLIZANTES. TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime previsto no art. 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal. O réu foi abordado em operação da Polícia Rodoviária Federal, transportando diversos frascos de anabolizantes sem registro sanitário em sua motocicleta, alegando ser apenas entregador contratado para levar os medicamentos a mando de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu, ao transportar e entregar anabolizantes sem registro sanitário configura o crime previsto no art. 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal, ou se há insuficiência de provas para condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas materiais e testemunhais demonstram a materialidade e autoria do crime, corroboradas pelos laudos periciais que confirmam que as substâncias apreendidas estão sujeitas a controle sanitário, conforme Portaria no 344/98 da ANVISA.
4. Os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem evidenciam a fundada suspeita, uma vez que o réu transportava substâncias embaladas de forma não condizente com entregas comuns e sem a devida documentação fiscal.
5. A defesa do réu, que alegou ser apenas o entregador, não comprovou documentalmente a ausência de vínculo com a atividade comercial, bem como restaram comprovadas as condutas de distribuir ou entregar a consumo produtos de comercialização proibida, sem registro no órgão de vigilância sanitária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 273, § 1o-B, I; Portaria ANVISA no 344/98.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 979.962/RS, Tema 1003.